Tribunal: TJPA
Processo: 0000182-16.2015.8.14.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000182-16.2015.8.14.0027

RECORRENTE: JUNIOR DA SILVA REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no CP, art. 121,
caput
, c/c art. 14, II. Inconformada, a defesa pleiteia a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, sob a alegação de inexistência de
animus necandi
. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal por ausência de
animus necandi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o CPP, art. 413.

4.
In casu
, a materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito que atesta lesão na cabeça da vítima, com risco de traumatismo craniano. Já os indícios de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, que se mostram coerentes e harmônicos entre si, corroborados por informante que presenciou parte dos fatos. O próprio recorrente admitiu ter agredido a vítima, embora tenha negado a intenção de matar.

5. A desclassificação para lesão corporal somente é possível quando a prova dos autos afasta de forma inequívoca o dolo de matar, o que não ocorre no caso. A definição acerca do elemento subjetivo deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, caput, e 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Junior da Silva Reis, inconformado com os termos da decisão que o pronunciou a júri popular, como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (ID 30898576), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa requer, em síntese, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, sob a alegação de inexistência de
animus necandi
(ID 30898586).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 30898591).

Em juízo de retratação, o d. Juízo a quo manteve a decisão recorrida (ID 30898590).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 31931840).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dele conheço.

No mérito, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, sustentando, em síntese, a ausência de
animus necandi
e postulando a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, pressupostos que se fazem presentes no caso concreto.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito presente nas páginas 1-2, do ID 30898348, que atesta a existência de lesão na cabeça da vítima, com risco de traumatismo craniano.

Os indícios de autoria, por sua vez, emergem dos depoimentos prestados em juízo por Lariza Silva Nascimento (ID 30898354) e Zilda Almeida da Silva (ID’s 30898355 e 30898356), os quais se mostram firmes, coerentes e harmônicos entre si, sendo ainda corroborados pelo relato da informante Maria Rosinete Furtado dos Santos (ID’s 30898364 e 30898565), vizinha das vítimas, que presenciou parte dos fatos.

Conforme relatado em audiência, o recorrente, após discussão no ambiente doméstico, passou a agredir a vítima Lariza com socos e chutes, conduzindo-a ao quintal da residência, onde, de posse de um pedaço de madeira, desferiu golpe em sua cabeça, tentando ainda repetir a agressão, circunstância que somente não se concretizou em razão da intervenção de terceiros.

Registre-se, ainda, que o próprio recorrente, em interrogatório judicial, admitiu ter agredido a vítima, embora tenha negado a intenção de matar (ID 30898570).

Diante do contexto apresentado, não merece acolhimento o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal. A exclusão da causa da apreciação pelo Tribunal do Júri somente se justificaria se a prova dos autos afastasse, de forma inequívoca, o
animus necandi
.

No caso, as circunstâncias delineadas (agressões reiteradas, emprego de instrumento contundente e golpe dirigido à cabeça da vítima) revelam, ao menos em tese, a intenção de matar, devendo a questão, assim, ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. (...) Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025)

Presentes, portanto, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete, em definitivo, o exame do mérito da imputação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/03/2026